Tribunal: TJMMG
Processo: 2000020-04.2021.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - DE NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO ACATADA - NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE PREVISTAS NAS ALÍNEAS “A”, “B” E “C” DO ARTIGO 551 DO CPPM PREENCHIDA - AUSENTE QUALQUER DEBATE SOBRE A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA EM DESCOMPASSO COM A PREVISÃO LEGAL PERMISSIVA DA PROPOSITURA DA REVISIONAL. PEDIDO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.
1. É inepta a petição inicial na ação de revisão criminal que não delimita o dispositivo legal empregado como base do pedido revisional.
2. Inexistindo sentença penal condenatória, não há que se falar em revisão criminal, ação que deve ser proposta com a finalidade de desconstituir integral ou parcialmente uma decisão condenatória de natureza criminal.
3. A pretensão autoral de desconstituir a decisão que decretou a perda de sua graduação não pode ser acolhida pela via eleita. Pedido que se julga improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000020-04.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 0009005-50.2008.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 20/04/2022 Publicação: 28/04/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DE NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO ACATADA – NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE PREVISTAS NAS ALÍNEAS “A”, “B” E “C” DO ARTIGO 551 DO CPPM PREENCHIDA – AUSENTE QUALQUER DEBATE SOBRE A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA EM DESCOMPASSO COM A PREVISÃO LEGAL PERMISSIVA DA PROPOSITURA DA REVISIONAL. PEDIDO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 1. É inepta a petição inicial na ação de revisão criminal que não delimita o dispositivo legal empregado como base do pedido revisional. 2. Inexistindo sentença penal condenatória, não há que se falar em revisão criminal, ação que deve ser proposta com a finalidade de desconstituir integral ou parcialmente uma decisão condenatória de natureza criminal. 3. A pretensão autoral de desconstituir a decisão que decretou a perda de sua graduação não pode ser acolhida pela via eleita. Pedido que se julga improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Antônio Miguel Gomes e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de votos, em acolher a preliminar suscitada pela eminente procuradora de justiça, para não conhecer da presente ação de revisão criminal. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, Sócrates Edgard dos Anjos e Jadir Silva que passaram pela preliminar suscitada pela eminente procuradora de justiça. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal proposta pelo ex-Cabo PM Antônio Miguel Gomes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em face do acórdão exarado nos autos da Representação para Perda da Graduação n. 149, com fundamento no art. 550 e 551, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O revisionando, pela prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 14 inciso II, o art. 20, §3º, e o art. 29, todos do Código Penal (CP) comum, foi processado e condenado a uma pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, cumprida em regime inicialmente fechado, nos autos da Ação Penal n. 480.00.019706, que tramitou perante o Tribunal do Júri da Comarca de Patos de Minas, nos termos da sentença de 05 de abril de 2005, que foi reformada parcialmente pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerias (TJMG), segundo o acórdão do Evento 1, ANEXO 8, fls. 55/57, cujo trânsito em julgado se verificou no dia 12 de junho de 2006, conforme certidão acostada nas fls. 58. Em face da mencionada condenação, o eminente procurador de justiça à época, Dr. Epaminondas Fulgêncio Neto, representou-o perante este Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), que, com os votos unânimes de seus integrantes, julgou procedente a ação e decretou a perda da graduação e a exclusão do representado dos quadros da PMMG, em 29 de outubro de 2008, mantendo-se, contudo, o recebimento de seus proventos, de uma vez que já tinha completado 30 (trinta) anos de serviços prestados à instituição e se transferido para a inatividade, consoante o acórdão do Evento 1 ANEXO13. Nesta ação revisional, o requerente, sem fazer qualquer menção ao processo criminal que originou a representação, repetiu, literalmente, todos os argumentos que já tinham sido articulados na sua defesa, nos autos da Representação para Perda da Graduação n. 149, e que já tinham sido devidamente rechaçados, um a um, pelo Tribunal pleno, e que, em apertada síntese, consistiram em apontar que o decreto da perda de sua função caberia à Justiça comum, que o condenou criminalmente, se esta tivesse decidido pela imposição de uma pena acessória, o que não foi o caso, contudo. E não à Justiça Militar, que somente seria competente para apreciar a perda da função de praças das instituições militares, nas hipóteses em que essas fossem condenados pelo cometimento de crimes militares. Justificou sua opção pelo ajuizamento desta ação revisional citando decisão deste egrégio Tribunal, segundo a qual a revisão criminal seria o recurso cabível para desconstituir o acórdão que determinou a perda da graduação do autor. Disse que a competência para o julgamento da perda de função pública como pena acessória seria da Justiça comum, já que não foi descrita na previsão dos arts. 122, 124 e 125 da Constituição Federal (CF) de 1988, mesmo com a nova redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004. Assegurou, também, que, se não bastasse o disposto no artigo 125, § 4º, da CF/88, com redação claríssima, o artigo 142 da mesma CF/88 esclarece que o oficial será julgado pelo Tribunal de Justiça Militar, para a perda do posto, sem mencionar quanto à perda de graduação das praças, sendo que tais comandos são aplicados aos militares estaduais, por força do artigo 42, §1º, da mesma CF/88. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que, inexistindo norma para tal procedimento, não se poderia, por analogia, utilizarem-se dispositivos que se referem aos oficiais para julgar perda da graduação de praça, se esta for condenada pela Justiça comum. O autor ainda argumentou, na sua inicial, que o decreto de perda da graduação do revisionando andou totalmente na contramão de inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo colacionado alguns desses excertos, que, segundo sua compreensão, interessam ao julgamento sub examine. Asseverou que aquelas decisões do STF e do STJ, apontam, com muita clareza, que o julgamento do autor acerca da perda da graduação foi ilegal, pela falta de competência desta Justiça especializada, na medida em que a perda da graduação competia à Justiça comum, quando de sua condenação, se tivesse havido decisão para a aplicação de uma pena acessória, e não como ocorreu, o que evidencia usurpação de competência, com violação ao art. 5°, inciso LIII, da CF/88. Fundamentou o pedido de revisão no preceito do art. 551, alínea “a”, do CPPM, que prevê o remédio jurídico quando a decisão prolatada for contrária à evidência dos autos. Pediu que seja recebido o presente pedido revisional, para se corrigir o equívoco salientado, com a aplicação do art. 558 do CPPM, e a consequente anulação do acórdão que decretou a perda da graduação, devido à incompetência deste TJMMG para este fim, tratando-se de crime comum, conforme ocorreu in casu, aplicando-se, ainda, os efeitos da anulação do acórdão, como dispõe o art. 559 do mesmo diploma legal. Requereu a citação do ilustre representante do Ministério Público, para manifestar-se acerca deste pedido; a produção de provas e o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, do art. 133 da CF e do art. 98, §1º, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, c/c a Lei n. 1.060, de 05 de fevereiro de 1.950, e suas modificações subsequentes, por ser pobre conforme declarações de pobreza anexa. Com vista dos autos, a eminente procuradora de justiça Dra. Eliane Maria Gonçalves Falcão lançou, no Evento 8, o seu precioso parecer, quando pugnou pelo não conhecimento desta ação de revisão criminal, por tê-la considerado totalmente inadmissível, ao ponto de ver impossibilitada, inclusive, a análise do mérito. É o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR De início, defiro ao revisionando os benefícios da assistência judiciária gratuita e o faço com lastro no art. 98, §1º, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Compulsando detidamente estes autos, verifiquei, prima facie, que merece prosperar a preliminar de não conhecimento da presente ação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 revisional, suscitada pela eminente procuradora de justiça neste caso, a Dra. Eliane Maria Gonçalves Falcão, no seu parecer do Evento 8. A revisão criminal, embora sendo uma ação penal de natureza constitutiva e de competência originária do Tribunal pleno, neste caso sub examine, foi ajuizada não com a finalidade de rever uma decisão criminal condenatória, com trânsito em julgado, em que, eventualmente, pudesse ter havido erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento, nos termos da regra contida no art. 550 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O autor pretendeu, na verdade, a desconstituição do acórdão que decidiu sobre a perda de sua graduação e a sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), na ação de representação ajuizada pelo Ministério Público estadual, em razão de sua condenação a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Nesse sentido, julgo conveniente transcrever, do precitado parecer, os parágrafos com os quais a eminente procurara fundamentou sua posição contrária ao conhecimento deste feito: [...] De qualquer forma, a petição inicial constante do evento 1 se mostra absolutamente inepta, haja vista que o requerente não se dignou a delimitar o dispositivo legal em que se baseava o pedido revisional e nem poderia, pois, ante uma ligeira análise da referida peça, é possível constatar que a exposição das razões não se enquadra em nenhuma hipótese de admissibilidade. Isso porque todas as situações de admissibilidade enumeradas nas alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 551 do CPPM exigem a proveniência de uma decisão penal condenatória, ou seja, a revisão criminal, que não é um recurso, mas sim uma ação, deve ser proposta visando desconstituir integral ou parcialmente uma decisão condenatória de natureza criminal. Todavia, no caso em questão, o peticionário foi enfático no sentido de pretender desconstituir, não a decisão condenatória, mas sim a que decretou a perda de sua graduação, a qual, ainda que decorrente de uma decisão condenatória, não pode ser revista por meio de revisão criminal em face da absoluta ausência de amparo legal e também por não se tratar a revisão de instrumento recursal. Ademais, a matéria trazida à apreciação desse juízo revisional, precisamente, a competência da Justiça Militar para decretar a perda de graduação de militares estaduais, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do aludido artigo 551 do CPPM, até porque tal matéria não foi objeto de decisão no juízo da condenação. Assim sendo, por qualquer ângulo que se veja a questão, a revisão criminal ora interposta se mostra totalmente inadmissível, de modo que resta impossibilitada, inclusive, a análise do mérito, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento. [...] Senhores desembargadores, é de fácil percepção que o autor, embora com uma petição inicial extensa, tenha articulado, apenas e fundamentalmente, dois argumentos para tentar atingir o seu intento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O primeiro argumento articulado foi no sentido de justificar a escolha da ação de revisão criminal para desconstituir o acórdão que decretou a perda de sua graduação e o excluiu dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) – mantendo-se seus proventos –, em razão de sua condenação, pelo cometimento de um crime comum, a uma pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. O autor tomou como base para sua alegação a decisão prolatada por esta egrégia Corte na Ação Rescisória n. 1.00084.32.2015.9.13.0000, que foi extinta sem resolução de mérito, com alegação de ajuizamento da ação errada, devido a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade por caracterização de erro grosseiro, bem como da inadmissibilidade da ação rescisória em matéria penal, por se tratar de um pedido juridicamente impossível e por falta de interesse processual. Os embargos declaratórios insurgindo-se contra esse acórdão foram rejeitados e a decisão foi mantida nos termos do art. 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil (CPC). Para melhor elucidação e contextualização dos fatos, tomo a liberdade de reproduzir no meu voto, a parte transcrita na peça inicial, que foi extraída do supracitado acórdão dos aclaratórios: [...] Em minha decisão de fls. 53/53v, afirmei que esta ação rescisória visava desconstituir decisão demissionária decorrente de processo de perda de graduação, cuja representação foi apresentada pelo Ministério Público, tendo por base a condenação criminal do ora embargante a uma pena definitiva de dois anos e oito meses, em regime aberto, como incurso nas iras do artigo 209, § 1º, c/c o artigo 70, II, alíneas “a” e “g”, bem como com o artigo 53, § 2º, inciso I, todos do CPM. Assim sendo, a presente ação rescisória visa rescindir a demissão do ora embargante, decorrente dos efeitos de uma sentença penal condenatória e não de uma ação cível que seria originária de um processo administrativo disciplinar. As provas dos autos se referem a julgamento criminal a que o embargante foi submetido, que culminou com sua demissão em processo originário de perda de graduação. A pretensão do recorrente neste feito, manifestada através de ação rescisória, não é compatível com a via eleita. Se o autor interpõe a ação errada ou utiliza do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual. Desta forma, a fundamentação dos embargos de declaração com base no artigo 1022, inciso III (corrigir erro material), do novo CPC, não se sustenta, se considerarmos que o pedido de suspensão da decisão que julgou a perda de graduação do autor foi em decorrência de condenação criminal transitada em julgado, tratando-se de matéria penal e não cível. Não vislumbro como plausível o manejo da ação rescisória contra a demissão decorrente dos efeitos de uma sentença penal condenatória, posto que o ato impugnado só poderia ser modificado por meio de revisão criminal. Diante do exposto, evidente está que a ação rescisória não é o instrumento adequado para se pleitear a desconstituição do acórdão do processo originário de perda de graduação do recorrente, que se fundamentou em matéria penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Diante da impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade por caracterização de erro grosseiro, bem como da inadmissibilidade da ação rescisória em matéria penal, por se tratar de um pedido juridicamente impossível, por falta de interesse processual, mantenho a minha decisão de fls. 53/53v, em que declarei extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do novo CPC. [...] Pois bem. Claramente percebe-se que a interpretação dada pelo autor a essa decisão o foi com equívoco. O entendimento desta Corte manifestado através do voto condutor, de relatoria do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho, quanto à inadmissibilidade da ação rescisória naquele caso, a toda evidência, deveu-se à falta de plausibilidade para se desconstituir uma condenação criminal pela via da ação rescisória. Na hipótese, sem qualquer dúvida razoável, seria cabível a revisão criminal, desde que com fundamento em uma, pelo menos, das hipóteses previstas no art. 551 do CPPM, quais sejam: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. Neste caso que está posto para a nossa análise, ao contrário, a pretensão do autor, em nenhum momento foi no sentido de desconstituir o acórdão da condenação criminal. Seu objetivo único foi, e continua sendo, tão somente, o de desconstituir o acórdão que decretou a perda de sua graduação, com sua consequente reintegração aos quadros da PMMG, em razão de ter firmado o entendimento, a partir das decisões prolatadas pelos tribunais superiores, de incompetência desta Corte para o julgamento da matéria em comento. Nesse sentido, julgo importante transcrever o parágrafo a seguir, extraído da própria petição inicial: [...] O fato que gerou a condenação, pouco importa neste caso revisional, pois, o que se questiona é o julgamento por esse Eg. Tribunal de Justiça Militar, que, mesmo sendo incompetente julgou o processo de perda da graduação do revisionando, quando deveria haver sido na Justiça Comum, como pena acessória, se fosse o caso, pois, não é apenas pelos anos de condenação, mas pelo conjunto de vários fatores, incluindo-se a vida funcional e o crime em si. [...] Na hipótese, deixo claro o meu alinhamento com a posição manifestada pela eminente procuradora de justiça, segundo a qual “a competência da Justiça Militar para decretar a perda de graduação de militares estaduais, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 aludido artigo 551 do CPPM, até porque tal matéria não foi objeto de decisão no juízo da condenação.” Desse modo, rechaço este primeiro argumento, que decorreu, repito, de uma interpretação equivocada, por parte do autor, em relação ao acórdão que adotou como precedente, fato que não se revela possível nem viável. Lembro, ainda, que, inexistindo processo criminal findo com trânsito em julgado, em que tenha havido erro quanto aos fatos, quanto a sua apreciação, quanto a avaliação e quanto ao seu enquadramento, nos termos previstos no art. 550 do CPPM, não há que se falar em ação de revisão criminal. E, para que não persista qualquer dúvida a esse respeito, julgo importante esclarecer que o apontamento da revisão criminal naquele julgamento da Ação Rescisória n. 1.00084.32.2015.9.13.0000, como sendo a ação apropriada para desconstituir aquele acórdão, se deu, certamente, segundo a expectativa da presença de pelo menos uma das hipóteses do art. 551 do CPPM. A toda evidência, o mesmo apontamento não poderá recair na hipótese destes autos, em que o autor visa desconstituir o acórdão que decretou a perda de sua graduação e a sua exclusão da PMMG, argumentando, para tanto, a incompetência do Tribunal Pleno para a matéria. Ultrapassado, por tanto, esse primeiro argumento, passo à análise do segundo, em que o autor apontou, enfaticamente, a incompetência desta Corte para decretar a perda da graduação do autor, ao entendimento de que seria competente para tal a Justiça comum, desde que, além da condenação à pena privativa de liberdade no processo de origem, o órgão julgador se tivesse decidido pela aplicação da pena acessória de perda da função, o que, contudo, não foi o caso. Isto devido ao fato de o processo original reportar-se a um crime comum, que, segundo o entendimento do autor, estaria fora da competência desta Justiça especializada. Esse entendimento autoral foi lastreado na posição firmada, tanto no Supremo Tribunal Federal (STF), como no Superior Tribunal de Justiça (STJ), à luz de alguns excertos que vieram aos autos com a peça de início, revelando que a competência da Justiça castrense, para julgar o processo de perda da graduação de praças das instituições militares estaduais, seja limitada aos casos decorrentes das condenações pela Justiça Militar, ou seja, pelo cometimento de crimes militares. Registro que essa tese aventada pelo autor não tem acolhimento nesta Corte e foi enfrentada, com maestria, em julgamento recente do Tribunal pleno, que, com os votos unânimes de seus integrantes, passou pela preliminar levantada pela defesa e reafirmou a competência desta Justiça especializada para a matéria, nos termos do robusto, esmerado e lapidar voto condutor prolatado pelo eminente relator, Desembargador Jadir Silva, no acórdão n. 2000147-39.2021.9.13.0000, autos da Ação de Representação para Declaração de Indignidade e Incompatibilidade para com o oficialato, julgamento de 15 de dezembro de 2021, publicado no DJe de 26 de janeiro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Por entender como pronta e acabada a tese decidida neste Tribunal Pleno, e visando evitar uma desnecessária repetição, pedindo as devidas e respeitosas vênias, farei, a seguir, sua transcrição literal: [...] O representado suscita uma preliminar de que a condenação criminal que dá origem à presente representação advém da Justiça comum e, mais, que não traz como efeito da condenação a perda do cargo, emprego ou função pública, e, à luz de precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal (ARE 1.277.120/MG – relatoria ministro Gilmar Mendes, julgamento realizado em 11/06/2021; e, ARE 1273894 AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, publicado no DJe 2.10.2020), este Tribunal de Justiça Militar padece de competência para julgar o mérito do feito. Nesse ponto, ouso não só divergir dos julgados do ARE 1.277.120/MG – relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgamento realizado em 11/06/2021; e do ARE 1273894 AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, publicado no DJe 2.10.2020; bem como venho reafirmar a competência originária desta Justiça Militar estadual para proceder à decretação, ou não, da perda da graduação das praças e do posto ou da patente dos oficiais, em procedimento próprio de iniciativa do Ministério Público junto à Segunda Instância, quando forem condenados a uma pena privativa de liberdade acima de 2 (dois) anos proveniente de decisões da Justiça castrense ou comum. O Processo de Perda da Graduação das Praças e do Posto e da Patente dos Oficiais constitui um procedimento autônomo e específico, previamente estabelecido pela própria Constituição da República Federativa do Brasil, consoante disposições abaixo transcritas: 1) Sobre a previsão do procedimento: Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 18, de 1998) VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; 2) Sobre a aplicação aos policiais e bombeiros militares estatuais: Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 15/12/98) 3) Sobre a previsão específica das Justiças Militares: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...omissis...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. – grifei. No âmbito estadual, a Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 prevê: Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial militar e o bombeiro militar em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. – grifei. Assim, compete ao Ministério Público propor, mediante representação, procedimento próprio para a perda de graduação das praças e para a perda do posto e da patente dos oficias. Como é sabido, com o advento da atual Constituição da República, em 1988, não mais é um efeito automático das condenações das praças a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, nem uma pena acessória. Nesse sentido, os egrégios tribunais superiores mantêm o entendimento majoritário de que, diante de condenação da praça ou do oficial a uma pena superior a 02 (dois) anos, estes sujeitar-se-ão a um novo procedimento para se decretar a perda de sua graduação ou do posto e da patente, respectivamente. Colaciono os julgados seguintes: HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POLICIAL. CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO DECRETADA EM SEDE DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Ao interpretar o artigo 125, §4º, da Constituição Federal, especialmente após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 19/1998, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido da necessidade de processo específico para a perda de graduação de praças da Polícia Militar, entendimento seguido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. In casu, a perda da graduação decorreu de processo específico, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição Federal e não como efeito secundário da condenação por crime militar, observados, portanto, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3. Ordem denegada. (...omissis...). (STJ, HC 185112/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgamento realizado em 18/08/2011, acórdão publicado no DJe 29/08/2011). – grifei. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Já se encontra firmado o entendimento de que o art. 102 do Código Penal Militar foi derrogado pela parte final do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. A repercussão do decreto penal condenatório, em pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, na vida profissional do militar merece ser apreciada pela Justiça Especializada, mantendo-se uma coerência com os preceitos constitucionais que ressaltam as especificidades da função militar, em continuidade da prestação jurisdicional criminal. Segundo preceito constitucional expresso no art. 125, §4º, da Constituição da República de 1988, o Tribunal de Justiça (ou o Tribunal de Justiça Militar, naqueles Estados que contam com uma Justiça Militar independente e autônoma) avaliará a conveniência da permanência do militar nas fileiras de sua respectiva Corporação. Os referidos tribunais não funcionam, evidentemente, como mero órgão homologatório e, sim, decisório. A preliminar de arguição de incompetência da Justiça Militar para julgar a ação de perda do posto por ser a condenação proveniente da Justiça comum (fls. 02/03) não merece guarida, considerando que o artigo 125, §4º, conjugado com os arts. 42, §1º, e 142, §3º, incisos VI e VII, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, todos são imperativos no tocante à competência deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerias em decidir sobre a perda do posto dos oficiais e da graduação das praças das corporações militares mineiras. A Constituição da República Federativa do Brasil não faz distinção entre as condenações provenientes de quaisquer Justiças – comum, federal ou militar –, estabelecendo que o oficial ou a praça, condenados na justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, só perderão o posto e a patente ou a graduação se forem julgados indignos ou com conduta incompatível com a carreira militar, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra. A expressão “tribunal competente”, inserida no §4º do artigo 125 da CF diz respeito ao tribunal originário para conhecer da representação para perda do posto ou da graduação, que será o Tribunal de Justiça Militar nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul e o Tribunal de Justiça nos demais Estados da Federação. Consoante o que ressaltou a eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte castrense, o constituinte utilizou-se do termo “tribunal competente” sem fazer relação com a origem da condenação, ou seja, se da Justiça Militar ou da comum. Cumpre-me esclarecer que os precedentes recentes do excelso Supremo Tribunal Federal citados pelo representado firmaram-se em outros julgados, que repetem, de forma equivocada, o julgado expresso no RE 197.649-7/SP, cuja ementa segue: RE 197649 / SP - SÃO PAULO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 04/06/1997 Publicação: 22/08/1997 Órgão julgador: Tribunal Pleno TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Publicação DJ 22-08-1997 PP-38782 EMENT VOL-01879-07 PP-01458 Partes RECTE.: JOSE DELZUITO MOREIRA DA SILVA E OUTROS RECDO.: ESTADO DE SÃO PAULO Ementa EMENTA: CONSTITUCIONAL. MILITAR. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. EXPULSÃO. C.F., art. 125, § 4º. I. - A prática de ato incompatível com a função policial militar pode implicar a perda da graduação como sanção administrativa, assegurando-se à praça o direito de defesa e o contraditório. Neste caso, entretanto, não há invocar julgamento pela Justiça Militar estadual. A esta compete decidir sobre a perda da graduação das praças, como pena acessória do crime que a ela, Justiça Militar estadual, coube decidir, não subsistindo, em consequência, relativamente aos graduados, o art. 102 do Cód. Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. (Negritei). II. - R.E. não conhecido. Decisão Por unanimidade, a Turma deliberou afetar ao Plenário o julgamento do recurso. 2ª. Turma, 13.05.97. O Tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso extraordinário. Votou o Presidente. Ausentes, justificadamente, o Ministro Octávio Gallotti e, neste julgamento, o Ministro Maurício Corrêa. Plenário, 04.6.97. É interessante observar que, da análise do inteiro teor do julgado do RE 197.649-7/SP, tem-se que a questão fática e jurídica são totalmente diversas da representação aqui em análise, sobre o qual acredito que mereça minha explanação sobre o assunto. Transcrevo o conteúdo do julgado, para salientar os pontos divergentes entre a causa de pedir dos procedimentos. Vejamos. O Sr. Ministro CARLOS VELLOSO: Trata-se de ação ordinária, ajuizada por JOSÉ DELZUITO MOREIRA DA SILVA E OUTROS, todos policiais-militares demitidos da Corporação, contra o ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a anulação dos atos de seu Comandante Geral, que os demitiram, acusados da prática de atos incompatíveis com a função policial-militar, com base no artigo 47 do Decreto-lei n° 260/70. Em consequência, solicitam os autores sua reintegração aos quadros da Corporação. A sentença de fls. 593/596 julgou improcedente a ação. A Quarta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento a apelação dos autores. Assim se manifestou o voto condutor do acórdão: "Não há regra constitucional que imponha a necessidade de a praça ser submetida a decisão judicial para sofrer a sanção. Está claro, pois, a confirmação de que a regra do art. 125, § 4°, pretende, exclusivamente, assentar que TAMBÉM O PRAÇA, a exemplo do oficial, NÃO PODE SOFRER A SANÇÃO COMO MERA DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. (Negritei). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 A norma, contudo, não impede que no âmbito administrativo, analisando-se a conduta da praça sob o aspecto disciplinar, observadas as prescrições legais, seja ela, como consequência de sanção própria assim prevista, exonerada da Corporação." Inconformados, os autores interpuseram recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando que foi violado o art. 125, § 4°, da Constituição Federal, por terem sido, os atos de expulsão, praticados por autoridade incompetente, já que semelhantes atos só podem ser praticados por decisão de tribunal castrense. Sustentam, em síntese: a) a nova ordem constitucional alterou profundamente o processo de demissão e expulsão das praças das polícias militares; b) o objetivo da Constituição Federal foi o de equiparar as praças aos oficiais, submetendo-os ao mesmo regime jurídico; c) a mesma garantia que já havia sido concedida pelas Constituições anteriores aos oficiais — ou seja, a de só perderem o posto e a patente por decisão da justiça castrense — foi agora estendida às praças. A decisão de fls. 659/660 admitiu o recurso e assim subiram os autos. O Subprocurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, opinou pelo provimento do recurso. É o relatório. VOTO O Sr. Ministro CARLOS VELLOSO (Relator): Em caso igual, RE 199.800-SP, proferi o seguinte voto: "O ora recorrente foi excluído das fileiras da Polícia Militar de São Paulo. O ato demissório foi precedido de processo administrativo, no qual foi assegurado, ao demitido o contraditório e o direito de defesa. O acórdão recorrido entendeu perfeito o ato impugnado. Sustenta-se, no recurso, ofensa ao art. 125, § 4°, da C.F.: o ato somente poderia ter sido praticado pela Justiça Militar. Está no voto do Desembargador Correia Lima, Relator: [...] Anteriormente à edição do novo texto magno vigia o art. 102 do Código Penal Militar dispondo que a condenação de praças e oficiais a pena privativa de liberdade superior a 2 anos desencadeava, automaticamente, a expulsão do miliciano. Também a condenação pela Justiça Comum provocava a demissão automática, sempre como pena acessória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A pena acessória deixou de ser automática e passou à competência exclusiva do Tribunal de Justiça Militar, exigindo instauração de procedimento específico e tornando revogado o art. 102 do Código Penal Militar. (Negritei). O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 121.533-0-MG, abordando a matéria, assinalou: "O artigo 125, § 4º, in fine, da Constituição, subordina a perda de graduação das praças das polícias militares à decisão do tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em consequência, em relação aos referidos graduados, o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos" (RE n° 121.533-0-MG, Pleno, J. 26.4.90, v.u., Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE). (Negritei). Evidencia-se, então, que o Tribunal Militar não se investiu de atribuição administrativa. Sua tarefa continuou a ter natureza jurisdicional, aplicando apenas a perda da graduação como pena acessória. A Constituição não restringiu a tarefa da Administração Pública de gerir o seu próprio corpo de funcionários. Não retirou a competência administrativa que toca ao Comandante da Polícia Militar de repreender, advertir ou expulsar seus milicianos incursos em falta grave. Não houve subversão nesta ordem, continuando os Poderes do Estado com suas atribuições típicas e sem invasões. O Executivo não perdeu parcela do seu controle interno, no que diz respeito a seu pessoal. O Judiciário não ganhou competência administrativa, mas tão-só jurisdicional. O parágrafo 4º do art. 125 não deve ser entendido isoladamente, pois faz parte de um todo sistêmico, que fornece os elementos básicos para o seu perfeito alcance. A Constituição consagrou a autonomia do Poder Executivo no que lhe diz respeito e sua independência funcional em relação aos demais Poderes. Não teria sentido, pois, incumbir um tribunal de realizar todas as punições administrativas no que diz respeito à perda da função. No caso em pauta, como estampado nos autos do procedimento administrativo, o apelante foi submetido a regular Conselho de Disciplina, perante o qual utilizou defesa técnica por meio de advogado e desfrutou de ampla oportunidade de produzir provas e concluída a apuração, o Comandante Geral, em decisão fundamentada, enquadrou o miliciano desregrado nos termos do art. 46, inciso II, do DL. n° 260/70 e o expulsou das fileiras da corporação (fls. 42/156), assim atuando dentro de suas normais atribuições administrativas e sem que houvesse, pois, ocorrido o alegado vício de competência. 4. Nestes termos negam provimento ao recurso. [...]' (fls. 218/220) Está correto o entendimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 O que ressai da interpretação do § 4° do art. 125, da Constituição Federal, é que à Justiça Militar estadual compete decidir a respeito da perda da graduação das praças, quando esta esteja prevista como pena acessória de crime que a ela, Justiça Militar estadual, caiba decidir. É o que deflui do julgamento do RE 121.533-MG, Relator o Sr. Ministro Sepúlveda Pertence, cujo acórdão porta a seguinte ementa: 'Militar: praças da Polícia Militar Estadual: perda de graduação: exigência constitucional de processo específico (CF 88, art. 125, § 4°, parte final) de eficácia imediata: caducidade do art. 102 do Código Penal Militar. O artigo 125, § 4o, in fine, da Constituição, subordina a perda de graduação das praças das polícias militares à decisão do tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em consequência, em relação aos referidos graduados o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. A nova garantia constitucional dos graduados das polícias militares é de eficácia plena e imediata, aplicando-se, no que couber, a disciplina legal vigente sobre a perda de patente dos oficiais e o respectivo processo.' (RTJ 133/1342). (Negritei). Compete à Justiça Militar estadual, dispõe o § 4° do art. 125 da Constituição Federal, "processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças." Não se conferiu à Justiça Militar estadual, portanto, uma nova competência, a de decidir sobre as punições administrativas próprias das autoridades do Poder Executivo, mas a de examinar e decidir, tratando-se de crime praticado por policial militar, por ela julgado, sobre a perda da graduação, assim caducando-se, bem disse o Ministro Sepúlveda Pertence, no voto que embasa o acórdão do RE 121.533-MG, "por inconstitucionalidade superveniente ou por derrogação, o art. 102, Código Penal Militar." (RTJ 133/1346). Isto nada tem que ver, repete-se, com as punições administrativas, da competência do órgão administrativo respectivo, na forma das leis e dos regulamentos. Emprestar-se ao §4° do art. 125 da Constituição outra interpretação que não esta, implicaria não somente ofensa ao princípio da separação dos poderes, mas também ao princípio da igualdade, dado que as praças das Forças Armadas não gozam de tal benefício, nem nenhum servidor público que não seja vitalício. Com propriedade, escreveu o Des. Cesar Peluso, no seu voto: Não precisa relevar, aqui, os gravíssimos transtornos que, nos casos quotidianos de prática de atos incompatíveis com o exercício da função policial-militar, e que não são poucos, esse entendimento importaria aos princípios básicos da vida de caserna e à ordem pública. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 É muito, há-se de convir, mas não é tudo. A inteligência proposta do ora apelante consagraria ainda dois privilégios, intoleráveis, ambos, por definição mesma. O primeiro consistiria em outorgar às praças de polícia, sem nenhuma razão perceptível (se é que a há alguma), garantia de que não gozam os integrantes dos quadros homólogos das forças armadas, os quais, embora não tenham posto nem patente, têm também graduação, que perdem, nas hipóteses legais e segundo o processo regular, por ato da autoridade ordinária (art. 42, § § 7° e 8°, da Constituição Federal, a contrário sensu). Não seria, portanto, coisa condizente com o princípio superior da igualdade, perante cuja luz devem justificar-se as interpretações. O segundo, não menor nem menos ofensivo ao senso de justiça, o qual obriga a distinguir entre distintas situações jurídico subjetivas (cf. DEL VECCHIO, "A Justiça", SP, Saraiva, 1960, trad. de Antônio P. de Carvalho, p. 161), estaria em equiparar, no desfrute imotivado daquela garantia, cuja previsão específica é proporcional ã alta relevância objetiva das atribuições e responsabilidade profissionais do oficialato, as praças de polícia, de um lado, e os oficiais militares e policiais militares, de outro, como se entre as duas classes de servidores, todos merecedores de tratamento condigno da lei, não medeassem profundas diferenças substantivas que explicam a distinção histórica e necessária dos respectivos meios de controle disciplinar. Por salvar as praças de polícia às arbitrariedades, sempre possíveis, se é este o cuidado do intérprete, escusa condicionar-lhes a perda da graduação a ato primário e atípico de órgão jurisdicional: bastam-lhes as garantias do justo processo da lei (art. 5, LIV e LV, da Constituição da República) e da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, XXXV), que são as de todo o povo. E é isso, só isso, que reza, ao propósito, a Constituição. [...]' (fls. 224/226) Isto não quer dizer, bem ressaltou o eminente Des. Peluso, que, com tal modo de interpretar a Constituição, estejamos a dispensar o devido processo legal para a expulsão ou demissão das praças pela prática de faltas administrativas. Não. O devido processo legal aplica-se, por expressa imposição constitucional, aos procedimentos administrativos (C.F., art. 5°, LV), em qualquer caso. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, no caso de exclusão de praça da Polícia Militar: RE 191.480-SC, Marco Aurélio, 2a. Turma, 7.3.96, tendo eu concorrido com o meu voto para que fosse tomada a decisão; RE 140.195-SC, Galvão, 1a. Turma, 28.06.96, assim ementados os respectivos acórdãos: RE 191.480-SC: 'POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DIREITO DE DEFESA. A partir do momento em que a exclusão se faz considerados certos fatos, a macularem a conduta do policial militar, indispensável é a observância do devido processo legal, estabelecendo-se o contraditório e viabilizando-se o exercício do lídimo direito de defesa. Na dicção sempre oportuna de José Cretella Júnior, "a regra da ampla defesa abrange a do contraditório, completando-se os princípios que as informam e que se resumem no postulado da liberdade integral do homem diante da prepotência do Estado" (Comentários à Constituição de 1988, página 534). Sentença e acórdão prolatados em homenagem à garantia constitucional do inciso LV do artigo 5° da Carta de 1988 no que culminaram na declaração de insubsistência do ato de licenciamento e reintegração do servidor público militar com o ressarcimento de prejuízos havidos.' ("DJ" de 24.04.96). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 RE 140.195-SC: 'EMENTA: POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PENA DE LICENCIAMENTO APLICADA SUMARIAMENTE, SEM OPORTUNIDADE DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. ALEGADA AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO. A Constituição vigente instituiu, em prol dos acusados em geral, a garantia do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O ato administrativo punitivo praticado com ofensa a essa garantia é visceralmente nulo. Não-conhecimento do recurso.' ("DJ" de 27.09.96). Do exposto, não conheço do recurso. Nada é preciso acrescentar. Também aqui não conheço do recurso. Esse é o precedente em que se firmou toda a jurisprudência citada pelo representado, do qual se extrai o seguinte: - a ação originária era de reintegração de ex-militares em face do Estado de São Paulo; - a demissão dos militares era proveniente de decisão administrativa do comandante-geral; - a defesa dos ex-militares era que a demissão não poderia ser realizada pelo comandante-geral somente após um procedimento judicial, porque os fatos que originaram o procedimento administrativo eram de natureza criminal ou decorrente de condenação; pretendiam discutir a não aplicação da demissão no âmbito administrativo; - a conclusão realizada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, à época, foi de que “não se conferiu à Justiça Militar estadual, portanto, uma nova competência, a de decidir sobre as punições administrativas próprias das autoridades do Poder Executivo, mas a de examinar e decidir, tratando-se de crime praticado por policial militar, por ela julgado, sobre a perda da graduação”; e - foi reafirmado que a pena acessória deixou de ser automática e passou à competência exclusiva do Tribunal de Justiça Militar, exigindo instauração de procedimento específico e tornando revogado o art. 102 do Código Penal Militar. (Negritei). Nota-se que o excelso Supremo Tribunal Federal assentou uma jurisprudência totalmente equivocada sobre a distinção de condenações passíveis de procedimentos criminais para se declarar a perda de graduação ou do posto e da patente, quando o inteiro teor do RE 197.649-7 demonstra que o Excelso Supremo Tribunal Federal discutiu e assentou entendimento da possibilidade de ser efetivada demissão pelo poder executivo, sem procedimento judicial, o que, no futuro (ano de 2003), se tornaria o enunciado da Súmula 673: “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”. A única conclusão possível, em uma interpretação sistemática da Constituição da República Federativa do Brasil, é de que a Lei Maior não fez distinção no tocante às condenações criminais passíveis de possibilitarem a decretação da perda da graduação ou do posto e patente dos oficiais. Sendo assim, passo pela preliminar suscitada. [...] Senhores magistrados, voltando ao meu voto, eu diria, sem receio de errar, que pouco tenho a acrescentar ao voto lapidar prolatado pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 eminente desembargador Jadir Silva, cuja parte fiz transcrever, justamente a que subsidiou o rechaçamento da preliminar levantada pela defesa naqueles autos, de incompetência desta Justiça castrense para processar e julgar a representação para perda de graduação das praças das instituições militares, nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos decorrer de condenação pelo cometimento de crime comum. Apenas quero realçar dois pontos que ainda julgo essenciais: o primeiro, relacionado à revogação do art. 102 do Código Penal Militar (CPM) tendo-se em vista as praças das instituições militares estaduais, a partir da Emenda Constitucional n. 45/2004. Logo, a pena acessória a que se referiu o autor, que não foi sequer cogitada pela Justiça comum de ser aplicada, seja no Tribunal do Júri da Comarca de Patos de Minas, seja na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por ocasião do julgamento do recurso de Apelação n. 1.0480.00.19706-5/002, de fato, não poderia mesmo ter sido, e isso é fato. O segundo ponto que me ocorre realçar consiste na indispensável indagação que se deve formular em relação à redação atribuída ao §4º do art. 125 da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que estendeu às praças das instituições militares estaduais o direito de somente terem a perda de sua graduação declarada depois de se submeterem a um processo específico, e por órgão colegiado de segundo grau de jurisdição – Tribunal de Justiça Militar, nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, e Tribunal de Justiça nos demais Estados e no Distrito Federal –, por representação do Ministério Público. Que outra razão teria o legislador constituinte complementar para incluir as praças no texto do § 4º do art. 125 da CF de 88, a não ser sua vontade de estender a essas mesmas praças o direito que já era pertinente aos oficiais, nos termos do art. 142 da mesma Carta Maior? A única resposta que encontro e que julgo plausível é: nenhuma razão. E aqui, fazendo um paralelo entre as praças das instituições militares estaduais e as praças das Forças Armadas, sem nenhuma pretensão de aviltar o consagrado princípio constitucional da igualdade, em que pese tenham as mesmas graduações, os mesmos deveres e os mesmos direitos, não se há de olvidar que permeiam circunstâncias distintas de labor. Enquanto no âmbito das Forças Armadas, ao contrário dos oficiais, a prevalência seja pelo aspecto temporário da prestação do serviço militar pelas praças, nas instituições militares estaduais, o caráter profissional permanente da prestação do serviço militar atinge tanto o oficial como a praça. Por essa razão, julgo pertinente que a todos – oficiais e praças das instituições militares – se confiram os mesmos direitos, uma vez que todos respondem pelas mesmas obrigações e sob o mesmo juramento, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar. E é por todas as razões expostas, e acolhendo a preliminar suscitada pela eminente procuradora de justiça, que deixo de conhecer a presente ação de revisão criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Este é o meu voto, senhor presidente. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR (VENCIDO) Excelentíssimos Srs. Desembargadores integrantes do Pleno deste Tribunal, pedindo vênia ao eminente Relator, entendo que a presente ação deve ser conhecida. Inicialmente, destaco que há uma garantia constitucional constante na parte final do § 4º do art. 125, conjugado com o art. 142, VI e VII, ambos da Constituição Federal, de que o militar perderá o seu posto e patente, no caso de oficiais, ou a graduação, no caso das praças, em procedimento criminal próprio, perante o tribunal competente (o militar, nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul), em decisão de caráter criminal complementar, específico e autônomo. Vejamos: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. § 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. § 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes. § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 No âmbito estadual, no mesmo sentido, tem-se a Constituição do Estado de Minas Gerais que assim prevê: Art. 39 – São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. [...] § 9º – A lei estabelecerá as condições em que a praça perderá a graduação, observado o disposto no art. 111. [...] Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. • (Caput com redação dada pelo art. 31 da Emenda à Constituição n. 84, de 22/12/2010.) Parágrafo único – Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de Juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares • (Parágrafo acrescentado pelo art. 31 da Emenda à Constituição n. 84, de 22/12/2010.) Assim, a norma constitucional em questão derrogou a previsão de pena acessória automática prevista no art. 102 do Código Penal Militar. A bem da verdade, entendo se tratar de uma decisão criminal condenatória (se procedente) ou absolutória (se improcedente) o julgamento da representação contra oficiais ou praças, já anteriormente condenados criminalmente a pena superior a 2 (dois) anos. E, assim, em se tratando de decisão de natureza criminal, em tese, caberá a ação revisional. Feitas essas considerações, entendo que não assiste razão ao Parquet quanto à alegada ausência de amparo legal à pretensão do requerente. O Promotor de Justiça Militar da União e doutrinador Renato Brasileiro de Lima, em sua obra, leciona que, apesar de não constar expressamente do art. 621, prevalece o entendimento de que também se admite o ajuizamento de revisão criminal na hipótese de nulidade do processo, uma vez que o art. 626, caput, do CPP se refere à anulação do processo como um dos possíveis resultados da procedência do pedido revisional (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 9ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021). O citado artigo 626 do CPP corresponde ao art. 558, caput, do Código de Processo Penal Militar. Confira-se: Art. 626 - Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Art. 558. Julgando procedente a revisão, poderá o Tribunal absolver o réu, alterar a classificação do crime, modificar a pena ou anular o processo. Na hipótese dos autos, o pleito formulado pelo requerente ampara-se na tese de incompetência da justiça especializada (nulidade absoluta) para a aplicação da pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar, em decorrência de decisão condenatória proferida pela Justiça comum. Verifica-se, deste modo, que, ao contrário do alegado, a presente ação encontra amparo legal para o seu manejo. O acolhimento do entendimento sustentado pelo Parquet – não admissão da ação revisional –, tornará imutáveis todas as de decisões de processos desta espécie, nas quais já tenha ocorrido o trânsito em julgado, o que, no meu sentir, não coaduna com o ordenamento jurídico pátrio vigente, pois essas, como qualquer outra decisão judicial de natureza criminal, podem, eventualmente, se encontrar contaminadas por um erro judicial. Desta feita, por ser a decretação da perda de graduação um efeito penal da condenação de praça à pena privativa de liberdade superior a dois anos, irrefutável a natureza criminal do processo de Perda da Graduação e, por esse motivo, os acórdãos decorrentes desses processos, quando já houver o trânsito em julgado, devem ser impugnados por revisão criminal perante esta Corte. Nesse sentindo, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. INDIVÍDUO QUE, CONDENADO PELA PRÁTICA DE ROUBO, PERDEU O POSTO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO EM SEDE DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO DECISUM, ORA TRANSITADO EM JULGADO. PROCESSAMENTO DO FEITO COMO REVISÃO CRIMINAL, NA SEÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PEDIDO DE QUE O PROCESSO TRAMITE COMO UMA AÇÃO RESCISÓRIA, PERANTE O ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPE.1 - Na origem, tem-se o caso de um ex-policial militar que foi condenado pela prática do crime de roubo e, depois, perdeu o posto de sargento da PMPE em sede de Representação Criminal para Perda da Graduação (julgado pela Seção Criminal). O indivíduo, inconformado, ajuizou os presentes autos, que foram inicialmente distribuídos para o Órgão Especial como Ação Rescisória e, em seguida, remetidos para a Seção Criminal, sendo enfim tratados como Revisão Criminal, em decisão proferida por este relator (decisão contra a qual o Ministério Público interpôs o Agravo ora em tela).2 - Não assiste razão ao Parquet.2.1 - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já assentou, à unanimidade, que acórdãos de índole criminal, quando transitados em julgado, devem ser atacados por Revisão Criminal. É exatamente o caso, já que a perda da graduação é, segundo precedentes do TJPE, um efeito penal da condenação.2.2 - Além disso, é preciso observar que o TJPE já tem a prática, manifestada na sua jurisprudência, de rever os processos de Representação Criminal para Perda da Graduação pela via da Revisão Criminal, e não pela via da Ação Rescisória (a qual só se revela adequada para a reanálise de julgados no âmbito cível).2.3 - E, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 bastasse, o Regimento Interno do TJPE (Resolução n. 395/2017) prevê, claramente, nos seus artigos 29, inciso XII, e 70, inciso I, alínea "c", que compete à Seção criminal a revisão dos seus próprios julgados, devendo fazê-lo pela via da Revisão Criminal.3 - À unanimidade, negou-se provimento ao Agravo, mantendo-se o processamento do feito como uma Revisão Criminal, na Seção Criminal. (TJPE - Agravo Interno Cível 474964-40001963-05.2017.8.17.0000, Rel. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes, Seção Criminal, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019) Por tais razões, supero a preliminar de inadmissibilidade suscitada pelo Ministério Público. No mérito, todavia, entendo que o pleito formulado na presente ação deve ser julgado improcedente, pelos próprios fundamentos constantes na decisão objurgada (Evento 1 – Anexo 9 – fls. 10/22). A tese exposta na presente ação revisional pelo requerente – incompetência da Justiça Militar para a decretação da perda da graduação – constitui reprodução de parte da argumentação defensiva apresentada no curso do processo de perda da graduação, já analisada e decidida por este Tribunal castrense. Em razão desta Justiça especializada manter o mesmo entendimento, diga-se, consolidado, acerca do tema, peço vênia para transcrever os seguintes trechos dos votos proferidos, respectivamente, pelo e. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos e pelo e. Desembargador Osmar Duarte Marcelino, que trataram a matéria aqui debatida: [...] O Cb PM QPR Antônio Miguel Gomes, ora representado, foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, II, o art. 20, § 3º, e o art. 29, todos do Código Penal, tendo a sentença transitado em julgado em 12 de junho de 2006 (fl. 91). Preliminarmente, cumpre esclarecer que o Processo de Perda da Graduação, segundo preceitua o art. 125, § 4º, da CF/88, com as modificações inseridas pela Emenda Constitucional n. 45/2004, c/c o art. 39, § 8º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, aplica-se a todas as praças condenadas, na justiça comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos. Da mesma forma, o art. 111 da Constituição Estadual é claro quanto à competência desta Corte Castrense para decidir acerca do presente feito. Ademais, o fato de o representado constar no Quadro de Praças da Reserva Remunerada não o exime das obrigações para com a Corporação, tendo em vista que o mesmo ainda poderá ser reconvocado para prestar serviços de natureza policial militar. Assim, não merecem prosperar os argumentos trazidos pela defesa, com relação à incompetência desta Corte Castrense para julgar a presente representação. Desta forma, passo pela preliminar arguida pela defesa. [...] [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 2ª Preliminar – Incompetência do Tribunal de Justiça Militar, uma vez que esta Corte só é competente para proceder o julgamento sobre a perda do posto ou da graduação quando julgado pela Justiça Militar e condenado a pena superior a dois anos. O Representado recorre a uma interpretação distorcida da Constituição Federal, para afirmar que a representação para fins de perda da graduação não deve ser processada nas hipóteses em que o representado for condenado pela justiça comum. O Processo de Perda da Graduação decorre do disposto no art. 125, § 4º, da CF/88, com as modificações inseridas pela Emenda Constitucional n. 45/04, c/c o § 8º do art. 39 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Tal processo é procedimento sui generis, de natureza constitucional, julgado pelo Tribunal de Justiça Militar Estadual, onde houver, ao qual se submetem as praças condenadas na justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado. Neste sentido, a Constituição da República de 1988 dispõe: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1º - A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. [...] § 3º - A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes. (Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional n. 45, de 8/12/2004.) § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional n. 45, de 8/12/2004.) Por sua vez, a Constituição do Estado de Minas Gerais, preceitua: Art. 39 – São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. (Caput com redação dada pelo art. 1º da Emenda à Constituição n. 39, de 2/6/1998.) [...] § 8º – O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. § 9º – A lei estabelecerá as condições em que a praça perderá a graduação, observado o disposto no art. 111. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial militar e o bombeiro militar em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. (Artigo com redação dada pelo art. 6º da Emenda à Constituição n. 39, de 02/06/1999.) Em decorrência dos ditames constitucionais, não mais subsiste a pena acessória de exclusão das praças condenadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos, conforme previa o art. 102 do CPM. Isto significa que a praça condenada à pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos não perde a graduação automaticamente, após o trânsito em julgado da condenação. Submete-se, pois, ao procedimento específico de perda da graduação, ofertado pela Procuradoria de Justiça Estadual. Disto decorre que, não obstante a condenação, a praça pode ser mantida na Corporação. A jurisprudência já se manifestou pela possibilidade da representação ministerial para a perda da graduação ser julgada pelo TJM, onde houver, seja em razão de crime militar, ou de crime comum. Vale registrar: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL MILITAR. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PERDA DO OBJETO. O crime de homicídio, cometido contra civil, ainda que praticado por policial militar, não atrai a competência da Justiça Castrense, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 9º do Código Penal Militar, com as alterações introduzidas pela Lei n. 9.299/96. Só por decisão do tribunal competente é que os praças da polícias militares poderão perder sua graduação. (segunda parte do § 4º do artigo 125 da CF/88) O trânsito em julgado da decisão condenatória faz perder o objeto da impetração que busca assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Ordem concedida em parte para declarar a incompetência do juízo de primeiro grau do Tribunal Estadual para a decretação de perda do cargo ou função do militar. HABEAS CORPUS N. 34.453 - MG (2004/0040159-1) REL. MINISTRO PAULO MEDINA A decisão acima coligida consignou que, não obstante o crime de homicídio cometido por militar contra civil, por força da Lei n. 9.299/96, que alterou o art. 9º do Código Penal Militar, tenha perdido a natureza de crime militar, o militar condenado deve ser submetido ao procedimento específico de perda da graduação no TJM, ainda que condenado pelo Tribunal do Júri. O Ministro Relator, Paulo Medina, na ocasião de seu voto, asseverou, acerca do art. 125, § 4º, da CF/88, que: O preceito é inequívoco: só por decisão do tribunal competente é que as praças das polícias militares poderão perder sua graduação. (segunda parte do § 4º do artigo 125 da CF/88). Destaco, por oportuno, que, em Minas Gerais, a Justiça Militar foi criada pela Lei n. 226, de 09 de novembro de 1937 (Organiza a Justiça Militar do Estado). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Pode-se concluir que a expressa imposição de perda do cargo ou da função pública, na sentença que condenar militar, pela prática de crime comum, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, não é requisito para o oferecimento da Representação Ministerial para a perda da graduação, nos termos da parte final do art. 125, § 4º, da CF/88. Com esses argumentos, passo pela preliminar. [...] Com essas considerações, passo pela preliminar de inadmissibilidade suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, julgo improcedente a presente ação revisional. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente inadmitir a presente revisão criminal. A questão, realmente, não é simples como pode parecer. Os dispositivos constitucionais mencionados no bem elaborado voto do eminente desembargador revisor estabelecem como condição para o julgamento do pedido de perda de posto ou graduação o transito em julgado da decisão penal condenatória. Este aspecto me parece importante considerar. O processo penal de conhecimento deve acabar para que se inicie o processo relativo ao pedido de perda do posto ou graduação. A questão a saber é se o segundo processo judicial possui natureza criminal ou civil. Considerando que não estamos examinando a prática de um crime e nem tampouco aplicando uma pena, penso que a natureza da ação é cível. Com efeito, a decisão que se pretende desconstituir não aplicou uma pena acessória. As penas acessórias estão previstas no Código Penal Militar e tem aplicação exclusiva para os crimes militares. Havendo condenação na Justiça Comum, a perda da graduação se apresenta como efeito civil de uma decisão condenatória. E nesse aspecto, peço venia, para divergir do voto do eminente relator. Penso se que trata de ação de natureza civil. Mesmo que se entendesse que a decisão proferida pelo órgão Pleno do E. Tribunal de Justiça Militar tenha natureza condenatória criminal, o que no caso não me parece, a fundamentação apresentada pelo autor não se concilia com a previsão legal permissiva da propositura da ação de revisão criminal. A revisão criminal não é uma ação que permite rever o mérito da decisão impugnada. A possibilidade de admissão da revisão criminal é estabelecida no art. 551 do Código de Processo Penal Militar e não se encontra satisfeita pela fundamentação apresentada. Por tais razões, acompanho o voto do eminente relator para igualmente inadmitir a presente ação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, VENCIDO Senhores Desembargadores, acompanho o e. Revisor, para conhecer da presente ação revisional. No caso em exame, o autor pretende desconstituir decisão condenatória que determinou a sua perda da sua graduação e, consequentemente, a sua demissão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), decisão essa transitada em julgado em 04/11/2013, conforme se observa à pág.43, ANEXO 11, do Evento 1. Nesse sentido, mantenho o meu entendimento já exposto em outras oportunidades, no sentido de que essa decisão condenatória proferida pelo Órgão Pleno deste Tribunal, em sede de Representação para Perda da Graduação (e de incontestável natureza criminal), constitui sentença condenatória passível de ser revista através de uma revisão criminal. Ao meu ver, a configuração ou não de uma das hipóteses do rol apresentado no art. 5511 do Código de Processo Penal Militar constitui o mérito da ação revisional, motivo pelo qual passo pela preliminar de inadmissibilidade, suscitada pelo Ministério Público. No mérito, também acompanho o e. Desembargador Revisor para julgar improcedente a presente ação. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Em face da divergência entre os votos que me antecederam pedi vistas dos autos para melhor analisá-los e, após um estudo meticuloso, estou aderindo ao voto do e. Desembargador Relator que não conheceu da presente ação de revisão criminal. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, VENCIDO Passo pela preliminar de inadmissibilidade, suscitada pelo Ministério Público. No mérito, também acompanho o e. desembargador Fernando Armando Ribeiro, revisor, para, também, julgar improcedente a presente ação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. 1 Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de abril de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Relator